Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-38.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-38.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE NEVES ALVES

APELADO: MANUEL WILTON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO FIGUEIREDO BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE MESES TRABALHADOS. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000234-38.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado

MANUEL WILTON SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,